Tribunal: STF
Processo: RMS 40316
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Elissandre Varella Nascimento contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança 26.128/DF.



    O recorrente narra, em síntese, que: 



    “Em 2007 foi aberto processo disciplinar administrativo de nº 25100.015.892/2007-21 para apurar supostas irregularidades praticadas pelo recorrente no ano de 1996, que Administração pública supostamente tomou conhecimento no ano 2005.



    Ocorre que, salta aos olhos a ausência de insegurança jurídica, posto que transcorridos mais de 10 (dez anos) para se apurar, sendo este fulminado pela prescrição intercorrente, já que o prazo é mais que o dobro do que dispõe a legislação pertinente, senão vejamos:



    [...]



    Entretanto, tal suspensão concedida em liminar, com a máxima vênia, não poderia alcançar ninguém além do próprio Roque Machado, já que não se tratou de ação coletiva, o que se acolhido em face dos demais integrantes do processo administrativo, viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa daqueles que não integraram a ação individual proposta pelo Sr. Roque Machado, que sequer foram intimados de tal suspensão. 



    Ademais, no Mandamus individual não ocorreu extensão subjetiva dos efeitos das decisões de modo que pudesse abranger terceiros não integrantes de demanda.” (eDoc. 145)



    Requer, ao final, o “provimento do recurso interposto em face da decisão que denegou a concessão da segurança, considerando a prescrição, violação dos princípios do devido processo legal , contraditório e ampla defesa”. 



    A União apresentou contrarrazões recursais, nas quais sustenta, em síntese, que:



    “O impetrante alega, em seu recurso ordinário, além da prescrição da penalidade de demissão, a violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    O Processo Administrativo Disciplinar nº 25100.015892/2007-21, instaurado pela Portaria nº 84, de 21 de maio de 2007, Publicada no BS nº 22, de 01/06/2007, em razão das irregularidades constatadas no Relatório de Auditoria Especial n° 2005/110 (fls. 25/107, vol. 01, id SEI nº 9050335) realizada na Coordenação Regional da FUNASA no Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto de averiguação preliminar por meio da sindicância nº 25100.062793/2006-57, instaurada pela Portaria nº 89, de 26 de junho de 2006, publicada no Boletim de Serviço nº 26, de 30 de junho de 2006. 



    Por sua vez, o conhecimento dos fatos pela autoridade competente (Corregedor da FUNASA) se deu por meio do MEMORANDO Nº 302/GAB/AUDIR/PRESI (fl. 13, do volume "I", SEI: 9050335) datado de 17 de fevereiro de 2006. Assim, não faz sentido o argumento do impetrante de que fatos referentes ao período de 1995 e 1996 eram de conhecimento da FUNASA. 



    Nesse contexto, não há que se falar em prescrição antes da instauração do respectivo Processo Administrativo Disciplinar. Na presente hipótese, tendo em vista que o conhecimento dos fatos se deu após 17 de fevereiro de 2006 a Administração Pública teria até julho de 2011 para instaurar o PAD. Entretanto, isso ocorreu já em 01/06/2007, com a publicação da Portaria nº 84, de 21 de maio de 2007.” 



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso em exame, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno interposto pelo impetrante, ora recorrente, por ausência de complementação das razões recursais, nos termo do art. 1.024, § 1º, do CPC, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 137):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º". 



    2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, deixa de complementar as razões" (AgInt na Rcl 47.466/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 25/10/2024). 3. Agravo interno de que não se conhece.” 



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020. 



    Assim, não conhecido o agravo interno pela Primeira Seção do STJ, o prazo recursal começou a fluir da decisão imediatamente anterior, que denegou a ordem em mandado de segurança (eDoc. 100) e cuja publicação ocorreu em 18/10/2024 (eDoc. 101).



    Assim, da análise dos autos é possível verificar que o presente Recurso Ordinário, interposto em 14/04/2025, foi protocolado quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente